Tribunal: TJDFT
Processo: 0722542-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. RETIFICAÇÃO DO ACORDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACORDO. DEVEDOR CITADO. HOMOLOGAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de execução, indeferiu o pedido de suspensão do feito e determinou a intimação das partes para retificarem os termos do acordo, sob pena de extinção.
2. Não há no ordenamento jurídico óbices à homologação de acordo celebrado entre os litigantes quando restar demonstrado nos autos a ausência de quaisquer vícios de consentimento na assinatura do ajuste, ainda que se trate de processo de execução.
3. Consoante dispõe o artigo 922, caput, do Código de Processo Civil, convindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, sendo que, de acordo com seu parágrafo único, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso.
4. Em face do parcelamento do débito por acordo entre as partes, a providência devida é a suspensão do feito e não sua extinção.
5. Recurso conhecido e provido.